Tribunal: TJDFT
Processo: 0724669-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. FATOS CONTROVERSOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE. VALOR MÉDIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que afastou a prejudicial de prescrição e recebeu o cumprimento de sentença, determinando o pagamento do débito. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca pelo reconhecimento de ocorrência da prescrição, ou, caso superada, pela anulação da decisão agravada a fim de que seja realizada nova avaliação pelo Juízo a quo acerca dos paradigmas utilizados para o cálculo dos lucros cessantes.
2. A sentença da Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9 condenou a ré, ora agravante, a pagar indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão de vícios no empreendimento (ausência das áreas de lazer).
3. Da prescrição. 3.1. Deve-se ressaltar que o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença originado de ação coletiva possui um prazo prescricional de 05 anos, contado a partir do seu trânsito em julgado, segundo previsto pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais Repetitivos 1.388.000/PR e 1.273.643/PR. 3.2. A partir destes entendimentos, é de conhecimento que a aludida Ação Civil Pública transitou em julgado em 19/10/17. Tendo em vista que a ação foi distribuída na data de 27/12/20, não há que se falar em qualquer prescrição.
4. Do mérito. 4.1. Quanto a questão da revelia assiste razão à agravante. 4.2. O art. 344 do Código de Processo Civil estabelece, como consequência da ausência de contestação, a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. 4.3. Nos termos do art. 344, do Código de Processo Civil, a não apresentação de contestação pelo réu, devidamente citado, implicará em revelia, nos seguintes termos: "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor." 4.4. A existência da revelia não leva ao automático reconhecimento do pedido, mas apenas ao reconhecimento dos fatos não impugnados. 4.5. As alegações de fato formuladas pelo autor não devem ser presumidas verdadeiras se estiverem em contradição com prova constante dos autos, nos termos do art. 345, IV, do Código de Processo Civil. 4.6. Dito isso, é possível verificar que a recorrente postula pelo retorno dos autos à origem a fim de que seja averiguado qual o real valor médio para locação do imóvel objeto dos autos, uma vez que controverso este ponto. 4.7. Há plausibilidade no pedido realizado. Porquanto. Não existe demonstração inequívoca de que os valores apostos pela parte autora são de fato devidos nos patamares em que fixados. 4.8. Assim, mostra-se necessária uma avaliação do Juízo, através de critérios objetivos, acerca dos paradigmas utilizados para o cálculo dos lucros cessantes e se são do mesmo padrão do apartamento adquirido, pois apenas foram juntados anúncios de internet cujo parâmetro utilizado pelo juízo não foi detalhadamente explicado.
5. Agravo de instrumento provido.